Tribunal: TJDFT
Processo: 0754332-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO PELA OPERADORA DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE EM TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA VIDA E SAÚDE DO BENEFICIÁRIO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO ATÉ A ALTA MÉDICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se olvida acerca da possiblidade de rescisão unilateral e imotivada dos planos coletivos após um ano de vigência do contrato. Contudo, o caso ora delineado apresenta nuances que o diferem da regra geral e impede a denúncia e rescisão imotivada do negócio.
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a rescisão unilateral de convênios coletivos de saúde quando paciente estiver internado ou em tratamento com quadro de urgência ou emergência.
3. A par disso, o termo final da avença deve ser excepcionalmente postergado para coincidir com a data da alta do paciente e superado o quadro de emergência ou urgência do seu tratamento médico, em respeito a função social do contrato e a proteção ao direito fundamental à vida e integridade física, salvo se assegurada a portabilidade a novo plano e nas mesmas condições.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.